Tribunal: TJMT
Processo: 0049632-64.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049632-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DARIO DE CARVALHO - CPF: 272.814.001-44 (APELANTE), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), ARIADNE MARTINS FONTES - CPF: 706.072.061-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), JUSSARA HACK - CPF: 019.606.629-88 (APELADO), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ILSON FERNANDES SANCHES - CPF: 041.592.761-72 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), AGNALDO PORTILHO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), NEGUINHO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUCIO TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 389.049.422-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDECI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 023.636.988-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE SOBRE IMÓVEL OBJETO DE AÇÃO POSSESSÓRIA COLETIVA. SUCESSÃO NA POSSE APÓS INÍCIO DO LITÍGIO. INEXISTÊNCIA DE QUALIDADE DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PARA 15%.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dario de Carvalho contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0049630-94.2015.8.11.0041, sob o fundamento de ausência de qualidade jurídica de terceiro, por ter sucedido ocupantes anteriores no curso do litígio, bem como, por não ter demonstrado o exercício da posse mansa e pacífica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o embargante detinha legitimidade para opor embargos de terceiro por suposta posse autônoma em relação à área objeto da ação possessória; e (ii) se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial para delimitação da área ocupada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante, ao adquirir a posse do imóvel em litígio no curso de ação possessória coletiva, não detém a qualidade jurídica de terceiro, pois sucede os antigos ocupantes na mesma situação de fato, submetendo-se aos efeitos da coisa julgada da ação originária.

A instrução processual revelou contradições relevantes entre os depoimentos das testemunhas do embargante e as demais provas constantes dos autos, especialmente os relatos de autoridades públicas que atuaram no local e atestaram a preexistência de benfeitorias da parte autora e a destruição violenta do imóvel.

A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, tendo em vista que a instrução contou com audiência, produção de prova testemunhal, oitiva do embargante e ampla oportunidade de manifestação, não havendo necessidade de prova pericial diante da suficiência das provas orais e documentais.

A prova pericial requerida buscava delimitar área já identificada nos autos e cuja posse anterior foi devidamente demonstrada, sendo desnecessária e protelatória frente à robustez da prova colhida.

A sentença recorrida apresenta fundamentação clara, lógica e coerente, amparada na análise das provas constantes dos autos, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O adquirente de bem litigioso no curso da ação possessória coletiva não possui legitimidade para opor embargos de terceiro, pois sucede os ocupantes anteriores e se submete aos efeitos da coisa julgada.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o feito já está suficientemente instruído com provas documentais e testemunhais que comprovam os fatos controvertidos.

A instrução contraditória e a confissão do embargante quanto à aquisição da posse em momento posterior à ocupação coletiva afastam sua pretensão possessória e confirmam a improcedência dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por DARIO DE CARVALHO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível Esp. em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá (Dra. Adriana Sant’Anna Coningham), que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0049632-64.2015.8.11.0041,
julgou improcedente
o seu pleito exordial, que almejava a proteção do imóvel rural denominado Sítio Três D, com área de 105,27 hectares, inserido na área da Fazenda Paraná/Blumenau, localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Por fim, condenou o embargante\apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o c/c 86 parágrafo único do CPC, mantendo-a suspensa, pelo prazo de cinco anos, tendo em conta que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- é o legítimo possuidor da área, adquirida de forma legal e de boa-fé, do anterior possuidor, que exercia posse contínua por mais de 20 anos. Ele alega que nunca realizou ocupação violenta e que a área possuída por ele (Sítio Três D) é distinta da área reivindicada pela Apelada;

- houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeira instância indeferiu a produção de prova pericial por ele requerida, a qual era indispensável para demonstrar que a área do Apelante não está abrangida pela área da Apelada e que se trata de área da União;

- área em questão é de propriedade da União, conforme estudo técnico anexado aos autos, e que a Apelada não teria direito de reivindicá-la.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para determinar a reintegração de posse do Apelante na área objeto dos Embargos de Terceiro.

Contrarrazões no id. 274290913.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A ação de reintegração de posse foi movida por Jussara Hack e Outros, alegando serem legítimos possuidores do Sítio Três D, com área de 105,27 hectares, inserido na área da Fazenda Paraná/Blumenau, localizado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

A ação foi movida contra Agnaldo Portilho Sobrinho, Roberto de Tal, Neguinho de Tal e Marcelo de Tal, além de "outros que porventura integrem o movimento de invasão do imóvel".

O Apelante (Dario de Carvalho) ajuizou Embargos de Terceiro, alegando ser o legítimo possuidor da área e questionando a posse da autora na ação principal (Ação de Reintegração de Posse de no 0049630-94.2015.8.11.0041).

O Apelante alega que a área reivindicada pela Apelada (Jussara Hack e Outros) não abrange a sua área.

Considerando o exposto, a sentença proferida não necessita de alterações.

A única tese recursal alegada, é de cerceamento de defesa, buscando a anulação da sentença para produção de prova técnica. Tal argumento não se sustenta, considerando que o processo se iniciou em 2015 e já contou com extensa fase probatória, incluindo audiência de instrução e julgamento.

A douta Julgadora
a quo
fundamenta sua decisão de forma clara, tornando desnecessária e dispensável a produção de prova pericial.

Isso porque, o fundamento utilizado demonstra, sem margem para dúvidas, que o Embargante, ora Apelante, não possuía a qualidade de terceiro para opor Embargos de Terceiro, confira-se o trecho da sentença:

(...)

Vale ressaltar que nas ações possessórias coletivas, o polo passivo é formado por todos os que se encontravam dentro da área, em razão de um fato comum (ocupação coletiva) ou
sucederam os primeiros, razão pela qual, todos são atingidos pela autoridade da coisa julgada
.

(...)

Assim,
o fato de não constar nominalmente a parte embargante Dario de Carvalho durante o processo, não significa que não será atingida pela sentença, haja vista que o que une o grupo é a situação fática idêntica
, como no caso dos autos.

A ausência da qualidade de terceiro do embargante Dario de carvalho somente ficou comprovada após a instrução processual
, oportunidade em que confessou em seu depoimento pessoal ter “adquirido a posse” após seus vizinhos, estes Réus na ação possessória PJE 0049630-94.2015.8.11.0041” (excertos extraídos da r. sentença de id. 181142473).

(...)

A decisão judicial recorrida detalha que a parte embargante/apelante, em virtude da aquisição de bem litigioso, não detém a qualificação jurídica de terceiro para a oposição de Embargos de Terceiro.

Fundamenta-se tal entendimento na premissa de que, ao adquirir um bem já envolvido em litígio judicial, a parte adquirente assume a posição de sucessor processual do alienante ou transmitente desse mesmo bem no âmbito da disputa judicial existente.

Essa sucessão implica que o adquirente se subroga aos direitos e obrigações do alienante em relação ao objeto litigioso, não lhe sendo conferida a prerrogativa de se apresentar como terceiro estranho à lide para fins de oposição de embargos com o objetivo de proteger sua posse ou propriedade, uma vez que sua aquisição ocorreu em momento posterior à instauração do litígio e recaiu sobre coisa já controvertida.

E para além desta fundamentação, a douta Julgadora singular, adentrou ao mérito da questão e instruiu o feito, cujo seguinte trecho, não deixa dúvidas, confira-se:

(...)

A fim de comprovar o exercício de sua posse, o embargante aduziu que explorava a área para a criação de bovino, além de ter erigido diversas benfeitorias como sede, curral, cerca e pastagens durante o período de 2010 a 2019, quando foi “despejado” do imóvel por determinação judicial.

Para comprovar a legitimidade no exercício da ocupação da área, o embargante instruiu o feito com cópia do cadastro de contribuinte junto à Secretaria de Fazenda do ano de 2015 (id. 62029579, p. 19) e do contrato de venda e compra de posse e benfeitorias, lavrado em 26/3/2013, com o Sr. Domiciano Maciel de Carvalho, seu filho (id. 62029579, p. 21).

A comprovação de que o embargante não exercia posse sobre o imóvel se deu pela colheita de depoimentos na instrução. Em seu depoimento, o embargante aduziu que conheceu o imóvel em 2010 como sendo parte de uma área “branca”, esclarecendo em seguida, que seria um imóvel sem titulação do poder público e que, portanto, poderia ter a ocupação regularizada
.

Questionado como conheceu a área e se havia benfeitorias anteriores, disse que não havia qualquer benfeitoria no imóvel e que foi o responsável pela abertura de pastagem, cerca e construção do curral.

Ainda, indagado sobre o seu período de permanência na área, disse que adquiriu a posse de seu filho em 2013 e permaneceu na área até o “despejo” ocorrido em 2019.

Depuseram em favor do embargantes as testemunhas Ronei de Ramalho de Souza, Alexandre Rosa Maciel e Izaias Lopes. Chama atenção que os 3 (três) depoentes conheciam a área e afirmaram não haver benfeitorias no imóvel antes da ocupação que ele perpetrou.

Todos afirmaram que a ocupação decorreu entre os anos de 2010 a 2019 e que o embargante erigiu benfeitorias como cerca, pastagem e que criou gado na área, inclusive, por meio de arrendamento.

Sucede que há uma contradição no depoimento, tendo em conta que o próprio autor mencionou que “adquiriu” a área de seu filho em 2013, ou seja, depois do período mencionado pelas testemunhas.

O depoimento das testemunhas contradiz também o que foi dito pelas testemunhas Abel Antonio Volpato e Marcos Antônio Ferreira dos Santos.

Os mencionados depoentes são, respectivamente, o oficial de justiça e o investigador de polícia que estiveram na área no início da ocupação e disseram que
a região já era conhecida por pertencer ao Sr. Ari Hack
e por ser uma área destinada à exploração pecuária, gozando de cerca, sede, curral e pastagem.

Segundo a Autora\Apelada, ARI HACK era o seu esposo que faleceu.

A fundamentação permanece robusta:

Ambas as testemunhas estiveram no imóvel após a ocupação denunciada na ação de reintegração de posse PJe 0049630-94.2015.8.11.0041 e avistaram destruição da sede, cerca e benfeitorias da embargada, inclusive, com auxílio de fogo.

Logo, as afirmações deduzidas pelo embargante e mencionadas pelas suas testemunhas são contrárias com as demais provas produzidas no feito.

(...)

A douta Julgadora singular demonstrou perscrutou ao ponto de identificar contradições nos depoimentos das testemunhas do Embargante\Apelante.

Tal fato se agrava pela constatação de que o Apelante DARIO DE CARVALHO adquiriu a área de seu filho DOMICIANO MACIEL DE CARVALHO, levantando a hipótese de simulação em um suposto negócio familiar entre pai e filho.

Como se nota, o pedido de anulação da sentença por cerceamento de defesa não se justifica, pois as testemunhas do Apelante contradizem as demais provas dos autos.

O Juízo de primeira instância deferiu todas as provas cabíveis, incluindo a realização de Audiência de Instrução com oitiva do Apelante.

A parte Embargada\Apelada demonstrou que a ocupação do imóvel pelo Embargante\Apelante e pelos demais réus na ação possessória foi clandestina e violenta, conforme se nota do Auto de Constatação do Investigador de Policia, Marco Antônio F. dos Santos (id. 274290372 - Pág. 3):

Portanto, a permanência no local não pode ser considerada como exercício de posse.

Por fim, cabe destacar que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0049630-94.2015.811.0041, que tramitou perante o mesmo juízo e guarda estreita conexão fática com o presente caso, um contingente considerável de dezoito pessoas, as quais foram identificadas como invasoras do imóvel rural objeto da disputa, reconheceram a embargante/apelada como legítima possuidora e proprietária.

Tal reconhecimento se concretizou em acordo devidamente homologado (id. 57122968, p. 3 ao id. 57122972, p. 1, e id. 57122972, p. 11/19).

Esse reconhecimento, por parte dos próprios indivíduos que perpetraram a alegada turbação ou esbulho possessório reveste-se de especial importância, porquanto emana de fonte primária e desinteressada, conferindo robustez e credibilidade à alegação de posse legítima e propriedade formulada pela Embargante\Apelada.

A manifestação dessas dezoito pessoas nos autos da Reintegração de Posse corrobora de maneira inequívoca a versão dos fatos apresentada pela Apelada, fortalecendo o seu direito vindicado e enfraquecendo, por conseguinte, as alegações da parte adversa.

Ainda, o reconhecimento da posse e propriedade pela Embargante\Apelada na referida ação possessória, por um número expressivo de invasores, não se limitou a um mero depoimento isolado, mas configura um elemento de prova consistente e plurilateral, capaz de influenciar decisivamente na formação do convencimento deste juízo acerca da questão controvertida.

A convergência de tais declarações, provenientes de diferentes indivíduos envolvidos diretamente nos fatos, afasta qualquer dúvida razoável quanto à legitimidade da posse exercida pela Embargante\Apelada sobre o imóvel rural em questão.

Dessa feita, tendo sido observado os Princípios do Contraditório e do Devido Processo Legal, a produção de prova testemunhal produzida em audiência de instrução, tais circunstâncias impelem que a respeitável sentença proferida merece ser confirmada e ratificada.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária deferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025